Tribunal: TJBA
Processo: 8020978-70.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8020978-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO CONSUMERISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. PESCADORES E MARISQUEIROS ARTESANAIS. DANO AMBIENTAL REFLEXO. ALTERAÇÃO DE SALINIDADE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJBA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020978-70.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar improcedente o conflito de competência, declarando a competência do juízo da 3ª Vara de Relação de Consumo da comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária (processo nº 8008553-81.2020.8.05.0001), nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora